Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705385-32.2022.8.07.0005 AGRAVANTE: JOSINO DE ARAUJO CAMPOS AGRAVADO: ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI DESPACHO Na petição de ID no 48416506, os advogados Bernardo Augusto Bassi, OAB/SP 299.377, Rafael Pardo, OAB/SP 320.582, e Jessica Carolina Pereira Assumpção, OAB/SP 434.247, informam que renunciaram ao mandato outorgado pela agravada ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, consoante notificação juntada no ID no 48420360. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Cumpra-se o despacho de ID no 46341627, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007